Tribunal: STF
Processo: HC 72106
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRAFICO DE ENTORPECENTES - FATO DELITUOSO
COMETIDO ANTES DA VIGENCIA DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS -
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 2., PAR. 1., DA LEI
N. 8.072/90 - NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISORIO QUE
DEFINEO REGIME PENAL MAIS GRAVOSO - DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO A
MOTIVAÇÃO   DOS ATOS JURISDICIONAIS (CF, ART. 93, IX) - PEDIDO
DEFERIDO EM PARTE. .         - AS NORMAS CONCERNENTES A DEFINIÇÃO DO
REGIME PRISIONAL    CONSTITUEM PRESCRIÇÕES DE DIREITO MATERIAL QUE SE
REVELAM             INSUSCETIVEIS DE APLICAÇÃO RETROATIVA QUANDO
VEICULEM, EM TEMA DE     EXECUÇÃO DAS SANÇÕES PENAIS, REGRAS
JURIDICAS MAIS GRAVOSAS.          IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DE OUTORGAR EFICACIA          RETROATIVA AO
ART. 2., PAR. 1., DA LEI 8.072/90, EM RELAÇÃO A FATOS   DELITUOSOS
OCORRIDOS EM MOMENTO ANTERIOR AO DA VIGENCIA DA LEI DOS    CRIMES
HEDIONDOS. DOUTRINA E PRECEDENTES.                             .
- A CIRCUNSTANCIA DE O SENTENCIADO HAVER COMETIDO O DELITO  DE
TRAFICO DE ENTORPECENTES ANTES DA VIGENCIA DA LEI DOS CRIMES
HEDIONDOS - EMBORA TORNE INAPLICAVEL A REGRA INSCRITA NO ART. 2.,
PAR. 1., DA LEI N. 8.072/90 - NÃO IMPEDE QUE O PODER JUDICIARIO,
DESDEQUE O FAÇA EM ATO DECISORIO ADEQUADAMENTE MOTIVADO, DEFINA, COMO
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, O REGIME PRISIONAL FECHADO,
AINDA QUE SE TRATE DE RÉU PRIMARIO E CONDENADO A PENA NÃO SUPERIOR
A QUATRO ANOS DE PRISÃO.
          - A MOTIVAÇÃO DOS ATOS JURISDICIONAIS, ENQUANTO GARANTIA
CONSTITUCIONAL INDERROGAVEL, ATUA COMO CONDIÇÃO DE EFICACIA E
REQUISITO DE VALIDADE DOS PRONUNCIAMENTOS DECISORIOS EMANADOS DOS
MAGISTRADOS E TRIBUNAIS.
          A INOBSERVANCIA DO DEVER IMPOSTO AOS ÓRGÃOS DO PODER
JUDICIARIO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA GERA A DESQUALIFICAÇÃO
JURÍDICA DAS DECISÕES POR ELES PROFERIDAS, ATINGINDO-AS COM A SANÇÃO
DA NULIDADE (CF, ART. 93, IX), EIS QUE O RÉU TEM O INSUPRIMIVEL
DIREITO DE CONHECER - ATÉ MESMO PARA EFEITO DE ULTERIOR IMPUGNAÇÃO
JUDICIAL - AS RAZOES QUE LEVARAM O ESTADO A AFETAR-LHE OU A
RESTRINGIR-LHE O STATUS LIBERTATIS. PRECEDENTES: RTJ 135/686 - RTJ
140/871.
          - HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR IMPÔS
AO PACIENTE O REGIME PENAL FECHADO SEM ADEQUADA MOTIVAÇÃO DE SEU ATO
DECISORIO. NULIDADE, NESSE PONTO, DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL.